Tribunal: STF
Processo: HC 245241
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valter Jose de Miranda contra decisão monocrática do Relator do HC 934.268/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 4).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genéria e baseada na gravidade em abstrato do delito. Alega inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiências das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Destaca a pequena quantidade de drogas apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede liminar.



    A concessão de liminar em re curso ordinário em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, a Corte de origem assim consignou (fls. 22/26):



    Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, têm-se que o paciente está processado nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fl. 93 dos autos principais), porque, em tese, “guardava e mantinha em depósito, para a entrega e consumo de terceiros (tráfico),73 (setenta e três) porções de cocaína, com massa líquida de 47,82g (quarenta e sete gramas e oitenta e dois centigramas), substância entorpecente que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, fotografias de fls. 14/15, autos de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 16/17 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls.82/85), qual seja, por suposta prática de crime doloso, gravíssimo e inafiançável, equiparado aos hediondos, somando-se a tal que o próprio artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal, conforme modificação nele efetivada por força da Lei nº 12.403/2011,expressamente veda a concessão da fiança para o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes gravíssimos.



    Tudo isso se dá no sentido de reafirmar o espírito da Constituição Federal, no seu artigo 5º, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao encontro dos reflexos extremamente danosos que geram na sociedade, lesando profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude, muitas vezes se constituindo em fator gerador de outros crimes dolosos, também graves, notadamente contra a pessoa e o patrimônio. (...)



    A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI do mesmo artigo 5º, que o único caso passível de extradição do naturalizado se dá por seu “comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial, motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade provisória no caso.



    E da leitura do r. despacho de fls. 48/50 dos autos principais, se constata que bem dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, tendo o Julgador se embasado no caderno investigatório formado até aquele momento.



    De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser seu agente ativo, já recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do paciente, tampouco o relaxamento da medida constritiva.”



    Verifica-se, portanto, que o julgado combatido neste recurso ordinário constitucional foi proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[v]erifica-se, portanto, que o julgado combatido neste recurso ordinário constitucional foi proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente